Tribunal: TJMT
Processo: 1027431-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027431-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[P. H. V. D. S. - CPF: 072.301.581-33 (APELADO), BRUNA LUANA VENTURA ARAUJO - CPF: 050.769.651-41 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA LUANA VENTURA ARAUJO - CPF: 050.769.651-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. MÉTODO THERASUIT. EQUOTERAPIA. HOME CARE. DANO MORAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio de tratamento domiciliar multiprofissional, fisioterapia intensiva pelo método Therasuit, equoterapia, home care com técnico de enfermagem por 12 horas diárias, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a operadora está obrigada a custear o método Therasuit, diante da ausência de previsão no rol da ANS e da natureza experimental do procedimento; (ii) saber se há obrigatoriedade de cobertura da equoterapia, à luz da regulamentação da ANS e do diagnóstico do beneficiário; (iii) verificar a necessidade e legalidade da imposição de fornecimento de técnico de enfermagem 12h/dia no regime de home care; e (iv) analisar a configuração de dano moral indenizável em razão da recusa de cobertura dos procedimentos.

III. Razões de decidir

3. O método Therasuit é considerado de caráter experimental, sem comprovação científica robusta de eficácia, o que autoriza sua exclusão da cobertura contratual, conforme a Lei no 9.656/1998 e precedentes do STJ.

4. A equoterapia, conforme a Resolução Normativa ANS no 539/2022, deve ser custeada quando indicada por profissional habilitado para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, sendo indevida a recusa da cobertura neste caso.

5. A exigência de fornecimento de técnico de enfermagem no regime home care está devidamente fundamentada em laudo médico, que comprova a imprescindibilidade da assistência contínua e especializada.
6. A negativa de cobertura de procedimento, quando fundada em interpretação contratual razoável e sem comprovação de agravamento do quadro clínico, não configura, por si só, violação de direito da personalidade passível de reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido afastando a obrigação de fornecimento da fisioterapia intensiva pelo protocolo Therasuit, bem como a condenação em danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento experimental, como o método Therasuit, em razão da ausência de respaldo técnico-científico e de previsão no rol da ANS.
2. É obrigatória a cobertura da equoterapia para beneficiário diagnosticado com transtornos globais do desenvolvimento, quando prescrita por profissional habilitado.

3. É legítima a condenação do plano de saúde ao fornecimento de assistência de técnico de enfermagem em regime domiciliar, quando demonstrada a necessidade médica.

4. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual razoável, sem comprovação de agravamento do quadro clínico, não configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica
, ajuizada por
P.H.V.D.S.
, representado por sua genitora,
Bruna Luana Ventura Araújo
.

A sentença recorrida (ID 271514425) julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a seguradora de saúde forneça o
atendimento domiciliar multiprofissional
, o
tratamento neuroevolutivo com fisioterapia intensiva, pelo protocolo Therasuit
, a
equoterapia
, bem como o
serviço de home care
, além de condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
, arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O Juízo de origem condenou, ainda, a cooperativa de saúde ao pagamento das
custas processuais
e
honorários advocatícios
, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 271514428, a Apelante alega, a necessidade de renovação periódica de relatórios médicos.

Afirma, também, a ausência de cobertura contratual e obrigatória, conforme o rol da ANS, para os tratamentos Therasuit e a Equoterapia, defendendo a taxatividade do referido rol.

Aduz que inexiste justificativa médica para a imposição de fornecimento de técnico de enfermagem por 12 horas diárias, tratando-se de quadro clínico de baixa complexidade, que poderia ser atendido por cuidador não profissional.

Sustenta que não houve ato ilícito passível de condenação por danos morais.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença. Subsidiariamente requer a fixação de prazo para reavaliação periódica do tratamento mediante apresentação de relatórios médicos atualizados.

Contrarrazões pelo desprovimento no ID. 271514435.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo parcial provimento do recurso no ID. 280920378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção da condenação da Apelante ao fornecimento dos tratamentos de fisioterapia intensiva pelo protocolo Therasuit, Equoterapia, atendimento
home care
e pagamento de indenização por danos morais, bem como a necessidade de atualização periódica dos relatórios médicos.

Inicialmente, conforme estabeleceu a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.
In verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Aplicando-se ao presente feito, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

No recurso interposto pelo plano de saúde, a Apelante sustenta a tese da taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), afirmando ser incabível a imposição de cobertura, pelos planos de saúde, de procedimentos que não estejam expressamente previstos nesse rol normativo, buscando assim, a exclusão da cobertura da Equoterapia e da fisioterapia intensiva pelo protocolo
Therasuit
.

Sobre o caráter do rol de procedimentos da ANS, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, afirmando que o rol de procedimentos estabelecidos não é taxativo, mas exemplificativo, porquanto estabelece procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de saúde.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SÚMULA N. 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

2. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim" (AgInt no REsp n. 2.066.693/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

3. "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).

4. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.923.813/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

No que tange a equoterapia, a Agência Nacional de Saúde por meio da Resolução Normativa no 539, de 23 de junho de 2022, reconheceu a obrigatoriedade da cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme Classificação Internacional de Doenças. Vejamos:

“Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização dos procedimentos sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item sessão com fonoaudiólogo, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Art. 4o Esta RN, bem como seu Anexo estará disponível para consulta e cópia no sítio institucional da ANS na Internet (ans">www.gov.br/ans).

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor no dia 1o de julho de 2022.”.

Desta forma, uma vez que fora comprovada a relação contratual entre a Apelante e o Apelado, tal como o diagnostico do paciente com Transtornos Globais do Desenvolvimento, gera ao plano de saúde a obrigação do fornecimento do tratamento indicado pelo médico que lhe acompanha, inclusive, o da Equoterapia.

Portanto, não há o que se falar em ausência de obrigatoriedade de fornecimento da Equoterapia pelo plano de saúde, sendo a manutenção da sentença recorrida neste aspecto, à medida que se impõe.

Nesse sentido, trago o julgado por esta e. Câmara em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL DO TIPO TETRAPLEGICA
, SECUNDÁRIO ÀS INTERCORRÊNCIAS PERINATAIS - INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA – POSSIBILIDADE - FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT – NEGATIVA DE FORNECIMENTO - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A Terceira Turma do STJ consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento (REsp 2064964 – SP, 2023/0123582-0, julgado em 24/02/2024).

2 - Para a jurisprudência do STJ, mesmo após a vigência da Lei n. 14.454 /2022, não há obrigatoriedade de custeio do método Therasuit pelos planos de saúde. (AgInt nos EDcl no REsp: 2107713 SP 2023/0400245-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

3 – Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1025822-53.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)
(destaquei).

Lado outro, quanto ao método
Therasuit
, nos termos do artigo 10, incisos I e VII, da Lei no 9.656/98, e em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, das Terceira e Quarta Turmas, respectivamente, considera-se que o referido método possui natureza experimental, não havendo comprovação científica suficiente acerca de sua eficácia.

Ademais, por envolver a utilização de órteses que não estão vinculadas a procedimento ou ato cirúrgico, o referido tratamento não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.

A propósito:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT.
A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA, COMO SEGUNDO FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DESSAS TERAPIAS PELO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. MANIFESTA INVIABILIDADE.

(...).

4. Nessa linha de intelecção, e como segundo fundamento autônomo, a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental'
(AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).(..) 7. Agravo interno não provido
. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.960.488/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022.)

(destaquei).

Dessa forma, entendo que assiste razão à apelante quanto às suas alegações de ausência de cobertura do referido método, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Quanto à condenação de fornecimento
home care
, ressalta-se que esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para diminuição dos custos a serem suportados pelo próprio Plano de Saúde, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Consoante se extrai dos autos, o recorrido, após a alta hospitalar, passou a receber atendimento domiciliar contínuo, tendo delimitado, no curso da demanda, seu pleito exclusivamente à prestação de serviços de enfermagem pelo período de 12 horas diárias. Dessa forma, a condenação não abrange um conjunto genérico e amplo de cuidados domiciliares, restringindo-se, especificamente, à assistência técnica especializada prestada por profissionais de enfermagem.

Ademais, o laudo médico de ID. 271513394 corrobora a imprescindibilidade da medida, ao descrever que o infante se mantém em uso de sonda de gastrostomia e apresenta quadro de comprometimento motor classificado no nível V da Escala GMFCS, com acentuada hipotonia axial, ausência de mobilidade voluntária e severa limitação postural e motora.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece reparo quando a determinação de fornecimento
home
care.

Superado esse ponto, passo para a análise da possibilidade de exclusão da condenação em danos morais.

Nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde recusa o fornecimento do tratamento, a mera interpretação contratual não gera ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara, sobretudo quando,
in casu
, não há comprovação de um agravamento na condição do Apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA GESTACIONAL E NEONATAL – ART. 35-C DA LEI No 9.656/98 – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação à negativa de cobertura, a jurisprudência e a legislação aplicáveis (Lei no 9.656/98, art. 35-C e art. 12, inciso V, alínea “c”) são claras ao afirmar que os prazos de carência não se aplicam em situações de urgência e emergência, como no caso em análise, caracterizado por complicações gestacionais e necessidade de internação neonatal em UTI.

2. Não cabe à operadora de plano de saúde discutir a carência em situações de urgência, devendo fornecer o atendimento médico imediato, conforme determinado pela legislação consumerista, que se aplica às relações de plano de saúde.

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1006748-88.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018736-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade do Autor/Apelado, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Por fim, passo para a análise do pedido de renovação das prescrições médicas.

Compulsando os autos da ação originária, observa-se que o referido questionamento não foi submetido ao juízo de origem, tratando-se de inovação recursal e não podendo ser apreciado no presente recurso.

Diante do exposto,
conheço em partes do recurso
, e na parte conhecida
DOU PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença afastando a obrigação de fornecimento da fisioterapia intensiva pelo protocolo
Therasuit
, bem como a condenação em danos morais.

Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil,
readéquo
os honorários advocatícios fixando-os na proporção 50% para o Apelado e 50% para a Apelante, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora, ora Apelante por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025